Tribunal: TJDFT
Processo: 0714634-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714634-22.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: ERVAL DEPIERI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ERVAL DEPIERI: “O exequente postula a concessão de assistência judiciária gratuita (D 120174469), juntando comprovante de rendimentos que ampara o deferimento do pedido. Impende ressaltar que eventual concessão nesta fase processual não terá o condão de dar eficácia retroativa ou a devolução de custas para adimplidas. Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do c. STJ. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO NA PEÇA RECURSAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.1. O STJ possui entendimento no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.... omissis ...3. Agravo Regimental não provido."(AgRg no AREsp 442.474/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014); "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.... omissis ...2. A concessão do benefício da justiça gratuita não opera efeito retroativo, portanto, a sua concessão não dispensa o pagamento do preparo de recurso anteriormente interposto.3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento."(EDcl no AREsp 439.791/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 12/02/2014). Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça ao exequente, que terá efeito a partir desta data. Ademais, face à notícia da procedência da ação rescisória extingo o cumprimento de sentença, forte no artigo 924, III, do CPC. Condeno o ora exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono do executado, os quais fixo em 10% sobre o valor executado, forte no artigo 85, §2o e §10 do CPC, suspendendo, no entanto, a exigibilidade face o deferimento da assistência judiciária gratuita nesta mesma data. Transitada em julgado a decisão, arquive-se com baixa. PRI.” A Agravante sustenta que o agravado recolheu as custas processuais do cumprimento de sentença e só requereu a gratuidade de justiça depois da procedência da ação rescisória que implicou na sua extinção. Salienta que o contracheque juntado aos autos pelo Agravado não basta à comprovação da sua hipossuficiência. Acrescenta que o Agravado é proprietário de imóvel em área nobre de Brasília e que uma das empresas da qual foi sócio (TECMED TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA) teve as atividades encerradas por “omissão contumaz”. Requer o provimento do recurso “para que seja reformada a decisão agravada e que seja revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao agravado”. Preparo recolhido (IDs 35135326 e 35135327). Contrarrazões intempestivas (ID 36092720). É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. O pronunciamento judicial recorrido, que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, qualifica-se como sentença, presente o disposto no artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” De acordo com esse dispositivo legal, considera-se sentença pronunciamento judicial que encerra a fase de conhecimento ou extingue a execução. Na síntese de Humberto Theodoro Júnior: “Não é o conteúdo que qualifica a decisão como sentença, mas, sim, o fato de ela extinguir ou não o processo ou uma de suas fases. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56a ed., Forense, p. 485)” Malgrado o pronunciamento judicial tenha sido catalogado no sistema como decisão interlocutória, trata-se em verdade de sentença que, à luz dos artigos 1.009 e 1.015 do Código de Processo Civil, não autoriza a interposição do recurso de agravo de instrumento. A denominação que se atribui à decisão não interfere na sua natureza e por isso não tem qualquer repercussão no plano recursal, tendo em vista que o cabimento e a adequação dos recursos são matérias estritamente legais. À vista, pois, dessa clara categorização do pronunciamento judicial recorrido, avulta o descabimento do agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao cumprimento de sentença. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.824.436/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/11/2021)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DE FASE. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. Precedentes. 5. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese. (...) (AgInt no AREsp 1.611.874/MT, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 18/05/2021)” Não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade, dada a inexistência de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão recorrida e ao recurso apropriado. De fato, constitui erro inescusável, inconciliável com o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de agravo de instrumento contra sentença terminativa que extingue o cumprimento de sentença. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. (...) (AgInt no AREsp 1.868.808/PR, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/11/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior de que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/8/2018). 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a existência de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, notadamente porque o ato judicial recorrido na origem não foi denominado de sentença. (AgInt no REsp 1.901.120/MA, 2a T., rel. Min. Og Fernandes, DJe 20/04/2021)” Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto. ISTO POSTO, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator